Tribunal: STF
Processo: ARE 1354186
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-25
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, assim ementado (eDOC 10, p. 1): 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. REPROVAÇÃO. SUBJETIVIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO. 1. Compete ao Poder Judiciário efetuar o controle de legalidade dos atos administrativos, não lhe competindo adentrar no mérito destes, substituindo-se à banca examinadora e emitindo juízo de valor sobre as avaliações psicológicas realizadas como etapa de certame. 2. A validade do exame psicológico está condicionada a três requisitos, nos termos da Súmula n. 20 deste Tribunal: 1) previsão legal; 2) exigência de critérios objetivos; 3) garantia de recurso administrativo. A esses três requisitos, a jurisprudência e a doutrina acrescem outro: previsão no edital. 3. Demonstrada a observância dos requisitos acima descritos, e inexistindo ofensa a quaisquer deles, não há que se falar em ilegalidade da avaliação psicológica. 4. Apelação desprovida.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 12).



    No recurso extraordinário, interposto com fulcro no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 5º, II, LXIX e LIV; e 37 da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, assevera-se, que “a requerente foi aprovada em 03 testes de 06 realizados, ou seja, obtendo êxito em 50% da avaliação, uma média superior se adotarmos a previsão no item mencionado.” (eDOC 14, p. 14)



    Sustenta-se, que:



    “as condições e disposições editalícias constituem lei entre as partes (princípios da legalidade e da vinculação ao edital), tendo em vista que regulam o concurso seletivo, sendo de obediência obrigatória tanto por parte da Administração Pública quanto dos candidatos. A forma em blocos de correção da avaliação não está prevista no edital, apenas a análise conjunta dos testes e não de fora separada como feito.” (eDOC 14, p. 14)



    A Presidência do TJDFT negou seguimento ao recurso extraordinário, quanto à alegada violação ao art. 5º, LIV e LV, à luz do tema 660 da repercussão geral, e, quanto ao mais, inadmitiu o recurso ao entendimento de que “o STF já firmou orientação no sentido de que “não cabe ao Poder Judiciário, no controle jurisdicional de legalidade, substituir-se à banca examinadora do concurso público.” (eDOC 16).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    De plano, verifica-se que contra a decisão de não admissão do apelo extremo foi interposto agravo, tal como previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil. Entretanto, ante a declaração de inadmissibilidade do recurso extraordinário, era cabível o agravo interno para o órgão colegiado competente.



    Ademais, impende registrar que não se admite a fungibilidade do recurso em agravo interno no caso de erro grosseiro, o que ocorre na espécie. Nesse sentido, veja-se a ementa do seguinte julgado:



    AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO DO TRIBUNAL A QUO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ART. 543-B DO CPC). DESCABIMENTO DO AGRAVO PREVISTO NO ART. 544 DO CPC. CABIMENTO DE AGRAVO REGIMENTAL (OU INTERNO) PARA A ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL.ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO APÓS 19.11.2009. É pacífico o entendimento desta Corte de que, por não se cuidar de juízo negativo de admissibilidade de recurso extraordinário, não é cabível o agravo previsto no art. 544 do Código de Processo Civil, para atacar decisão de Presidente de Tribunal ou Turma Recursal de origem que aplique a sistemática da repercussão geral. A parte que queira impugnar decisão monocrática de Presidente de Tribunal ou de Turma Recursal de origem, proferida nos termos do art. 543-B do CPC, deve fazê-lo por meio de agravo regimental (ou interno). Inaplicável a conversão do presente recurso em agravo regimental a ser apreciado pela origem, já que a jurisprudência desta Corte já fixou entendimento de que após 19.11.2009, data em que julgado o AI 760.358-QO, a interposição do agravo previsto no art. 544 do CPC configura erro grosseiro. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 761.661 AgR, Rel. Min. PRESIDENTE, Plenário, DJe 29.4.2014 Grifos originais)



    Sendo assim, não conheço do recurso quanto à matéria debatida no Tema 660 da sistemática da repercussão geral.



    No que tange às questões remanescentes, verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento do mandado de segurança, assim decidiu: (eDOC 10, pp. 4-9):



    “ (...) 



    A avaliação psicológica, segundo consta no item 14.3 do edital do concurso em questão, consistiu na aplicação e na avaliação de baterias de testes e de instrumentos psicológicos com o objetivo de aferir os requisitos psicológicos do candidato para o desempenho das atribuições inerentes ao exercício das funções policiais militares, bem como ao desempenho do cargo de policial militar na graduação de soldado policial militar do Quadro de Praças Policiais Militares da PMDF, tais como: capacidade de concentração e atenção, capacidade de observação, memória, tipos de raciocínio, bom relacionamento interpessoal, agressividade moderada, ansiedade controlada, controle emocional, proatividade, adaptabilidade, autodisciplina, organização. Compete ao Poder Judiciário efetuar o controle de legalidade dos atos administrativos, não lhe competindo adentrar no mérito destes, substituindo-se à banca examinadora e emitindo juízo de valor sobre as avaliações psicológicas realizadas como etapa de certame. A Constituição Federal estabelece que os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei (art. 37, inc. I). A possibilidade de avaliação psicológica em concursos públicos já foi pacificada pelo Supremo Tribunal Federal, que a considera válida, desde que prevista em lei. Inclusive, em 08/04/2015, aprovou o enunciado n. 44 de sua súmula de jurisprudência vinculante, por intermédio da conversão do enunciado n. 686, dispondo que só por lei se pode sujeitar a exame psicotécnico a habilitação de candidato a cargo público. A matéria é bastante controvertida no âmbito dos Tribunais, e, à vista disso, este Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios firmou o entendimento de que a validade do exame psicológico está condicionada a três requisitos, nos termos da Súmula 20 deste Tribunal, que assim dispõe: 



    (...)



    A esses três requisitos, a jurisprudência e a doutrina acrescem outro: previsão no edital. Reunidos os entendimentos firmados, os requisitos que garantem a legalidade da avaliação psicológica em concurso público podem ser resumidos em quatro: 1) previsão legal, 2) previsão no edital, 3) critérios objetivos e 4) garantia de recurso administrativo. A validade da avaliação psicológica a que foi submetido o apelante passa, portanto, pela verificação do preenchimento desses quatro requisitos. A avaliação psicológica, no caso da polícia militar do Distrito Federal, possui amparo legal. O art. 11 da Lei n. 7.289/1984, que dispõe sobre o Estatuto dos Policiais-Militares da Polícia Militar do Distrito Federal, prevê expressamente a necessidade de aptidão psicológica dos candidatos ao exercício da função policial militar: 



    (...)



    A lei e o edital do concurso revelam a necessidade de o candidato se adequar ao perfil psicológico delineado para o cargo. A aplicação de bateria de testes psicológicos igualmente restou prevista em edital (item 14.4). A divisão em três perfis (avaliação de capacidade intelectual, mensuração de aptidões específicas e avaliação de aptidões de personalidade) não demonstra, em princípio, irregularidade ou ilegalidade. Os exames psicológicos devem avaliar a sanidade mental dos candidatos e inabilitar pessoas com características de personalidade incompatíveis com o desempenho de determinadas funções. A avaliação psicológica deve ser permeada por critérios objetivos, de forma a resguardar os princípios fundamentais da impessoalidade e da isonomia previstos na Constituição Federal. A referida avaliação, mesmo entrando em um campo do conhecimento humano manifestamente subjetivo, possui cientificidade própria. 



    (...)



    A Psicologia, diversamente das Ciências Jurídicas, pautadas no positivismo legalista, embrenha-se no campo da compreensão do homem, da psique humana, que abrange o estudo das emoções, sentimentos, inquietudes e comportamentos de forma subjetiva e singular. Não se deve retirar a autonomia de uma área de conhecimento e reputar ilegais os testes realizados por ela, quando esses testes se apoiam em fundamentos científicos próprios. Não cabe ao Poder Judiciário emitir juízo de valor aviltante ao procedimento científico, sobretudo quando o Conselho de Psicologia não desautoriza a aplicação da avaliação em questão. O edital prevê em seu item 14.3 que a realização dos testes em baterias e que considerar, ou não, o candidato recomendado para o exercício das atribuições do cargo é condicionado ao somatório dos resultados dos testes aplicados em cada uma dessas baterias. O apelante obteve classificação inferior na característica atenção concentrada (teste AC); classificação médio inferior na característica memória (teste memória – TSP); muito superior na característica raciocínio espacial (teste BPR-5-RE) e classificação médio na característica raciocínio geral (TCR). O candidato somente é considerado apto no teste quando atingir classificação de escore médio/médio superior ou superior em pelo menos três de quatro testes, tendo o apelante obtido classificação inferior à deseja em dois dos quatro testes realizados. Não se verifica qualquer irregularidade nos critérios de avaliação dos testes psicológicos a que foi submetido o apelante, pois seguiram estritamente o que previa o edital do certame. A banca examinadora forneceu ao apelante relatório psicológico com a divulgação dos critérios segundo os quais se concluiu por sua não recomendação e oportunizou ao apelante a interposição de recurso administrativo contra a sua não recomendação na avaliação psicológica, tendo a candidata obtido resposta fundamentada quanto ao seu recurso (ID n. 10043341). O princípio do contraditório e da ampla defesa foram atendidos, pois foi garantido ao candidato, sem qualquer tipo de restrição, o seu direito de defesa. Confira-se entendimento, em casos análogos, deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: 



    (...).”



    Como se depreende desses fundamentos, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, e o reexame das normas editalícias, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 454 do STF. Nesse sentido: 



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. EXAME MÉDICO. DOENÇA DE CHRON. REPROVAÇÃO. RAZOABILIDADE. INCURSIONAMENTO NO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 279 DO STF. PRECEDENTES. MANDADO DE SEGURANÇA. ADMISSIBILIDADE. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO STF NO AI 800.074-RG. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (ARE 884.926-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 7.8.2015).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. EXAME MÉDICO. NECESSIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE PROVAS E DE ANÁLISE DO EDITAL DO CONCURSO. SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 777.539-AgR, Rel. Min. Carmen Lúcia, Primeira Turma, Dje 14.2.2014).



    Ante o exposto, não conheço do agravo em relação à parte em que aplicado o precedente da sistemática de repercussão geral – tema 660, e, quanto ao mais, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do Código de Processo Civil. 



    Sem honorários, por se tratar de mandado de segurança (Súmula 512/STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).



    Publique-se. 



    Brasília, 25 de fevereiro de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente